Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-86.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGATORIEDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. ZELO PROFISSIONAL. IMPORTÂNCIA E TEMPO DA DEMANDA.
1. O fato de o condomínio réu ser irregular e localizado em área pública não é suficiente para afastar obrigações decorrentes de despesas comuns a todos os condôminos integrantes da entidade condominial. Registre-se que os autores, possuindo lotes inseridos nos limites do condomínio réu, beneficiam-se de todos os serviços e benfeitorias promovidos em favor dos condôminos (da coisa comum), de modo que o simples afastamento obrigacional relativo às taxas condominiais representaria claro locupletamento em seu favor (art. 884, CC).
2. Inexistindo valor de condenação ou proveito econômico aferível, utiliza-se, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o valor da causa, o qual não deve ser considerado baixo – de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por tal razão, não enquadrada a situação dos autos no âmbito da tese repetitiva estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), afasta-se o pleito de arbitramento equitativo.
3. Além do notório zelo profissional e da importância da causa para a parte por eles representada, chama a atenção o fato de a demanda já alcançar quatro anos de tramitação, o que deve ser considerado para a majoração proporcional pretendida, dadas as necessárias diligências e os imprescindíveis acompanhamentos dos desdobramentos da causa (art. 85, §2o, inciso IV, CPC).
4. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.